Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007038-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), MARCIO JOSE CAIXETA - CPF: 803.804.681-15 (EMBARGANTE), JUIZ DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COLA BEM RONDONOPOLIS LTDA. - CNPJ: 09.312.460/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISNEY XAVIER FARINAZZO - CPF: 164.838.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCIO JOSE CAIXETA - CPF: 803.804.681-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com base no critério de equidade, em razão de proveito econômico inestimável na exclusão de sócio de execução fiscal, nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC, e em consonância com a jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, bem como se a fundamentação adotada seria suficiente para sustentar a decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as questões postas de maneira satisfatória.

4. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

5. Conforme a jurisprudência do STJ e o artigo 1.025 do CPC, o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos indicados pelas partes, bastando que a decisão seja congruente e devidamente motivada.

6. O simples propósito de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. A interpretação do artigo 85, § 8.o, do CPC para a fixação de honorários advocatícios com base na equidade foi realizada à luz do entendimento firmado pelo STJ no EREsp n.o 1.880.560/RN, que reconhece sua aplicação em hipóteses de proveito econômico inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada de forma clara e coesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8.o, 489, § 1.o e 1.025; CF/1988, art. 5.o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560/RN; REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); Súmulas 282 e 356 do STF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por MÁRCIO JOSÉ CAIXETA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1007038-29.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; STJ,

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); EREsp 1.880.560/RN.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...) no caso de exclusão de sócio retirante,
o benefício é claramente estimável (proveito econômico), uma vez que atrelado ao valor em cobrança”.

Acrescenta, ainda, que:
“(...) o Embargado pretendeu via Executivo fiscal originário a cobrança integral do débito em face de cada executado, por qualificá-los como devedores solidários, devendo assim ser reconhecido o benefício econômico decorrente do afastamento da pretensão de redirecionamento como o montante integral do débito em cobrança.”

Com base no exposto, requer:

“(...)

(b) ACOLHER INTEGRALMENTE os presentes Embargos Declaratórios, dotando-os de efeitos infringentes para, sanando a alegada omissão, reformar o V. Acórdão, nos termos da exposição;

(c) Prequestionar, expressamente, notadamente os seguintes dispositivos: artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC e dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 256400650).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MÁRCIO JOSÉ CAIXETA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1007038-29.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, na medida em que:
“(...) ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ
(EREsp n.o 1.880.560)
,
razão pela qual, revejo o meu posicionamento”.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025